Tribunal: STF
Processo: AI 410314
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL
ANTE A INEXISTÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA
OMISSÃO.
            Balda inexistente, explicitada que se acha no acórdão
embargado a ausência do aludido pressuposto do recurso extraordinário.
            Pretensão de renovar-se o julgamento do regimental,  não
se mostrando, para isso, adequada a via adotada.
            Embargos rejeitados.